Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-19.2024.8.11.0021
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003536-19.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 604.592.981-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PACIENTE COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. LAUDOS MÉDICOS DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DE CUIABÁ E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUE RESIDE A PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. TABELA ABEMID. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Marileide Ferreira dos Santos para reformar sentença de improcedência e determinar o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home Care, com responsabilização solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Água Boa e direcionamento primário do cumprimento ao ente estadual. A agravada, portadora de sequelas neurológicas graves, dependência funcional integral, alimentação enteral e traqueostomia, pleiteou atendimento domiciliar estruturado com suporte multiprofissional contínuo, amparada por laudos médicos emitidos por profissional da unidade hospitalar municipal de Cuiabá, sendo que consta também laudo elaborado pela equipe da unidade de saúde da municipalidade responsável pelo seu acompanhamento clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo administrativo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, com base na Tabela ABEMID, possui prevalência absoluta sobre os laudos médicos produzidos pela unidade hospitalar municipal de Cuiabá e pela rede municipal de saúde responsável pelo acompanhamento da paciente; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia médica judicial para aferição da necessidade do tratamento domiciliar; e (iii) determinar se a obrigação de fornecimento do serviço de Home Care deve ser direcionada exclusivamente ao Município ou se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os laudos médicos emitidos por profissional da unidade hospitalar municipal de Cuiabá e pela equipe da unidade de saúde da municipalidade da paciente demonstram, de forma detalhada, a imprescindibilidade do tratamento domiciliar estruturado, evidenciando elevado grau de dependência funcional, necessidade de cuidados contínuos e risco concreto de agravamento clínico e reinternações na ausência do suporte especializado.

4.

A própria equipe médica da rede pública municipal responsável pelo acompanhamento da agravada reconhece que o atendimento em regime de Home Care proporciona maior segurança clínica, prevenção de complicações, redução de riscos de reinternação e melhores condições de cuidado no ambiente domiciliar.

5.

A presunção de legitimidade e veracidade dos documentos administrativos possui natureza relativa e não confere força vinculante ao laudo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde quando confrontado com relatórios médicos individualizados produzidos por profissionais da unidade hospitalar municipal de Cuiabá e da rede municipal de saúde que acompanham diretamente a evolução clínica da paciente.

6.

A divergência entre avaliações administrativas realizadas pela própria Secretaria de Estado de Saúde evidencia que a aplicação da Tabela ABEMID não possui caráter matemático absoluto ou imutável, estando sujeita a critérios interpretativos e metodológicos.

7.

Os relatórios médicos constantes dos autos não consistem em manifestações genéricas, pois descrevem minuciosamente o quadro clínico da paciente, incluindo sequelas neurológicas graves decorrentes de evento cerebrovascular, dependência funcional integral, necessidade de alimentação enteral, manejo contínuo de dispositivos invasivos e auxílio permanente para atividades básicas da vida diária.

8.

A realização de perícia médica judicial mostra-se desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório já produzido, composto por relatórios clínicos detalhados, manifestações técnicas da rede pública municipal e pareceres administrativos, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias pelo magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

9.

O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastamento da solidariedade constitucional.

10.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso observa a organização administrativa do SUS e a natureza de média complexidade do tratamento pleiteado, sem exclusão da responsabilidade constitucional dos demais entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os laudos médicos emitidos por profissionais da unidade hospitalar municipal de Cuiabá e da rede municipal saúde que acompanham a paciente possuem aptidão probatória para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado.

2.

A Tabela ABEMID e os pareceres administrativos da Secretaria de Saúde não possuem caráter vinculante perante o Poder Judiciário quando confrontados com provas médicas individualizadas que demonstram a necessidade do tratamento Home Care, inclusive produzidas pela administração pública em âmbito municipal.

3.

A realização de perícia médica judicial é dispensável quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para formação do convencimento judicial em demanda envolvendo direito fundamental à saúde.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências previstas no SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marileide Ferreira dos Santos, para reformar a sentença de improcedência e condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home Care, com direcionamento primário do cumprimento ao ente estadual.

Consta dos autos originários que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de atendimento domiciliar estruturado, sob alegação de que é portadora de sequelas neurológicas graves, alimenta-se exclusivamente por dieta enteral, respira em ar ambiente por traqueostomia e necessita de auxílio integral para as atividades básicas da vida diária. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, amparada em avaliação técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, que, mediante aplicação da Tabela ABEMID, concluiu pela inelegibilidade da paciente ao serviço de Home Care.

Ao apreciar a apelação, foi proferida decisão monocrática que reformou a sentença, reconhecendo a imprescindibilidade do tratamento domiciliar diante do quadro clínico da autora, destacando, dentre outros fundamentos, a existência de laudos médicos favoráveis, bem como manifestação da própria equipe municipal de saúde atestando que o atendimento domiciliar proporcionaria maior segurança clínica, prevenção de complicações e redução de riscos de reinternação. Na ocasião, consignou-se, ainda, que os pareceres técnicos administrativos e a Tabela ABEMID constituem instrumentos relevantes para organização do SUS, porém sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso. No mérito, defende a prevalência do laudo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, ao argumento de que se trata de documento público dotado de presunção de veracidade, afirmando que a avaliação realizada
in loco
pela equipe técnica oficial, mediante utilização da Tabela ABEMID, deve prevalecer sobre os laudos apresentados pela autora.

Aduz, ainda, que, subsidiariamente, caso não seja acolhida a avaliação técnica da SES/MT, deve ser determinada a realização de perícia médica judicial, formulando diversos quesitos relacionados ao grau de dependência funcional da paciente, necessidade de suporte terapêutico, utilização de dispositivos invasivos, risco de broncoaspiração e elegibilidade ao serviço de Home Care segundo os critérios da Tabela ABEMID e da RDC no 11/2006 da ANVISA.

Sustenta também que, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, eventual obrigação relacionada ao atendimento domiciliar de baixa ou média complexidade deve ser direcionada primariamente ao Município, especialmente porque a avaliação técnica teria classificado a autora como paciente inelegível ao Home Care. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso.

Em contrarrazões, Marileide Ferreira dos Santos pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que os autos contêm documentação médica suficiente a demonstrar a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, ressaltando a prevalência da prescrição do médico assistente e a impossibilidade de se sobrepor critérios meramente burocráticos ao direito fundamental à saúde. Argumenta que a decisão agravada observou adequadamente o Tema 793 do STF, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo o direcionamento da obrigação mera técnica de organização administrativa, incapaz de afastar a responsabilidade constitucional do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marileide Ferreira dos Santos, para reformar a sentença de improcedência e determinar o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home Care, com responsabilização solidária dos entes demandados e direcionamento primário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Insurge-se o agravante, em síntese, contra os fundamentos da decisão monocrática, sustentando: (i) a prevalência do laudo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, em razão de sua natureza de documento público dotado de presunção de veracidade; (ii) a necessidade de realização de perícia médica judicial; e (iii) o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Água Boa, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, as alegações recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os laudos médicos juntados aos autos apontam, de forma expressa e detalhada, a imprescindibilidade do tratamento domiciliar estruturado, com acompanhamento multiprofissional contínuo, evidenciando o elevado grau de dependência funcional da agravada, bem como os riscos concretos de agravamento do quadro clínico, reinternações e intercorrências caso ausente o suporte especializado.

Não bastasse isso, a própria equipe médica da rede pública municipal responsável pelo acompanhamento da paciente reconheceu que o atendimento em regime de Home Care proporciona maior segurança clínica, prevenção de complicações e melhores condições de cuidado no ambiente domiciliar, circunstância expressamente consignada na decisão agravada.

Portanto, o ponto central da controvérsia não reside exclusivamente na pontuação atribuída à paciente em avaliação administrativa realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, mas sim na efetiva demonstração, por diversos elementos técnicos constantes dos autos, de que a agravada necessita de cuidados domiciliares contínuos e especializados para preservação de sua saúde, dignidade e integridade física.

Nesse contexto, não prospera a alegação do agravante quanto à suposta prevalência absoluta do laudo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Embora os documentos produzidos pela Administração Pública possuam presunção relativa de legitimidade e veracidade, tal atributo não lhes confere força vinculante perante o Poder Judiciário, sobretudo quando confrontados com outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos, especialmente porque há, no presente caso, documento igualmente elaborado pela própria Administração Pública, em âmbito municipal, no qual a equipe médica responsável pelo acompanhamento da agravada reconheceu expressamente que o tratamento em regime de Home Care proporciona maior segurança clínica, prevenção de complicações e melhores condições de cuidado no ambiente domiciliar, corroborando a imprescindibilidade do suporte especializado pleiteado.

No caso concreto, a decisão agravada não ignorou a avaliação administrativa realizada pela SES/MT, mas procedeu à análise integral e contextualizada do conjunto probatório, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Inclusive, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a própria documentação técnica produzida no âmbito administrativo revelou significativa divergência quanto à classificação da paciente.

Isso porque o parecer técnico inicial indicava pontuação correspondente à média complexidade, enquanto posterior reavaliação realizada pela equipe da SES reduziu substancialmente o escore atribuído à agravada, concluindo por sua inelegibilidade ao serviço de Home Care.

Tal circunstância evidencia que a aplicação da Tabela ABEMID não possui caráter matemático absoluto ou imutável, estando sujeita a critérios interpretativos e metodológicos, razão pela qual não pode prevalecer automaticamente sobre relatórios médicos individualizados produzidos por profissionais que acompanham diretamente a evolução clínica da paciente.

Além disso, diversamente do que sustenta o agravante, os relatórios médicos, inclusive subscrito por profissional de unidade hospitalar municipal de Cuiabá que acompanhou o tratamento de saúde da paciente, não consistem em manifestações genéricas ou desacompanhadas de fundamentação técnica.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos descrevem minuciosamente o quadro clínico da agravada, apontando sequelas neurológicas graves decorrentes de evento cerebrovascular, dependência funcional integral, necessidade de alimentação enteral, manejo de dispositivos, auxílio para mobilização, higiene e prevenção contínua de complicações clínicas (ID 341816398 – pág. 7).

Também merece destaque o fato de que a própria equipe da rede pública municipal reconheceu os benefícios clínicos do atendimento domiciliar estruturado, reforçando a necessidade do tratamento pleiteado, visto que a própria equipe médica municipal da Unidade Básica de Saúde que acompanha a paciente, registrou que o tratamento em regime de
Home Care
proporcionaria maior segurança clínica, prevenção de complicações e redução de riscos de reinternação, além de melhores condições de cuidado no ambiente domiciliar. Trata-se de avaliação técnica oriunda da rede pública, que reforça a imprescindibilidade do suporte especializado (ID no 341817381).

Há nos autos, ainda, laudo médico particular que atesta expressamente a necessidade do tratamento domiciliar estruturado, destacando a cronicidade e gravidade do quadro neurológico, bem como a necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo (ID 341817364).

Quanto a pretensão subsidiária de realização de perícia médica judicial, também não merece prosperar.

Isso porque os autos já se encontram suficientemente instruídos para formação do convencimento judicial, contendo relatórios médicos detalhados, manifestações técnicas da rede pública de saúde, pareceres administrativos e documentação clínica apta à adequada compreensão do caso concreto.

A determinação de perícia judicial, nas circunstâncias dos autos, apenas acarretaria indevido retardamento da prestação jurisdicional em demanda que envolve direito fundamental à saúde e paciente em situação de extrema vulnerabilidade clínica.

Cumpre registrar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deveria ser integralmente direcionada ao Município de Água Boa, igualmente não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada observou integralmente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, segundo a qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem afastamento da solidariedade constitucional.

No caso concreto, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes demandados, a decisão monocrática apenas estabeleceu o direcionamento primário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, considerando que o tratamento domiciliar estruturado pleiteado envolve serviço de média complexidade, demandando maior capacidade técnica, administrativa e financeira para sua implementação.

Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve afastamento das diretrizes constitucionais de descentralização do SUS, mas justamente sua aplicação concreta, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos.

Além disso, o direcionamento do cumprimento da obrigação não possui aptidão para excluir a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tampouco afastar sua responsabilidade constitucional pela garantia do direito fundamental à saúde.

Logo, a decisão agravada examinou de forma minuciosa o conjunto probatório, observou os precedentes vinculantes aplicáveis à matéria e conferiu adequada tutela ao direito fundamental à saúde da agravada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026